Tribunal: TJDFT
Processo: 0011967-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
I - A existência de omissão no v. acórdão embargado enseja o acolhimento dos aclaratórios.
II - Embargos de declaração providos, sem atribuição de efeitos infringentes.